Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. FILHA DA APENADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto pela apenada contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado por sua filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a restrição à visitação requerida, considerando que a postulante já visita outro interno, seu marido, bem como que a agravante possui outros visitantes cadastrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O direito de visita não é absoluto, mas sua limitação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que restrições genéricas e abstratas carecem de validade. No caso, não há qualquer indício de que a visita da postulante a dois internos, com os quais possui vínculos familiares, represente qualquer risco à segurança penitenciária, sendo irrazoável impedir o contato dela com sua genitora, essencial ao processo de ressocialização
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, X e § 1o, art. 66, VI e VII. Portaria VEP 8/2016, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Execução Penal, 0753945-15.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2026. TJDFT, Agravo de Execução Penal, 0748107-91.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025.